Tribunal: STF
Processo: Rcl 18900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.356 E 2.362. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.